Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734751-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA BARROS DOS SANTOS AGRAVADO: TIM CELULAR SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica Barros dos Santos, contra decisão interlocutória (ID 207532158) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais e morais (0727051-33.2024.8.07.0001) após homologada a desistência determinou o pagamento das custas processuais. Em suas razões, JÉSSICA BARROS DOS SANTOS alega que quando apresentou o pedido de reconsideração, juntou todos os documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, reforçando a declaração de insuficiência apresentada na petição inicial. Sustenta que a outra parte sequer foi citada, não havendo, portanto, qualquer incidência de despesas processuais geradas por eventual instrução do feito. Argumenta não ser lícita a cobrança de custas processuais complementares caso o autor manifeste sua desistência do processo antes da citação da parte contrária. Pede a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao compulsar os autos, nota-se que o juiz a quo intimou a autora agravante para comprovar sua hipossuficiência em ID 202707837, contudo sobreveio pedido de desistência da autora diante da necessidade de reunião das ações propostas em face da ré (ID 205503980), que restou homologado na sentença de ID 206317186, do processo de origem. Assim, a agravante peticionou em ID 207363808 do processo de origem, reafirmando sua situação de hipossuficiência e requereu novamente a gratuidade. Além disso, juntou extratos bancários em IDs 207363809, 207363811, 207363812 e 207363813 do processo de origem. Todavia, o juiz a quo entendeu que não restou atendida a determinação para juntar aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência, e decidiu pela exigibilidade das custas processuais, nos seguintes termos: 1. No caso em apreço, constata-se que a parte autora firmou declaração no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais. 2. Contudo, mesmo instada para tanto (ID 202707837), olvidou-se de coligir documentos que comprovasse o alegado estado de hipossuficiência econômica. 3. Destarte, razoável deduzir a sua possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 4. Como é cediço, art. 90, do CPC atribui a responsabilidade pelo pagamento de custas em caso de desistência da ação àquele que desiste. 5.In casu, vislumbra-se a impossibilidade de afastar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, haja vista que os autos foram extintos com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, ou seja, pela homologação da desistência da ação. 6. Desse modo, não atendida a determinação para juntar aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência, não há de se falar em suspensão de exigibilidade de custas, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Ante o exposto, impõe-se a exigibilidade das custas processuais, ao teor do art. 90 do CPC. – Destacou-se. Com efeito, vale ressaltar que desde há muito, são utilizados os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Os documentos presentes nos autos, demonstram um total de entradas em Julho de 2024 no importe de R$4.172,17. Em Maio de 2024 um total de entradas de R$ 3.865,40, em Abril de 2024 um total de R$ 4390,17 (IDs 207363809, 207363811 e 207363813). Assim, com respaldo na cooperação judiciária, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente, já que percebe rendimentos abaixo do teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois poderá ter que realizar o recolhimento das custas processuais sendo que, ao que tudo indica, é parte hipossuficiente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator